Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-24.2010.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000390-24.2010.8.05.0092 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE COVEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de coveiro, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, nos autos da Ação de Cobrança movida contra o Município de Ibicuí/BA. Os autores alegam o exercício de atividade insalubre sem fornecimento adequado de EPI, com fundamento no art. 210, VI, da Lei Municipal nº 35/1968 e na NR-15 do MTE. Requerem a condenação do ente municipal ao pagamento da verba em grau máximo ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial. A sentença recorrida considerou ausente a prova pericial indispensável e julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão ou majoração do adicional de insalubridade sem a realização de prova pericial; (ii) estabelecer se a ausência de instrução probatória caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento firmado pelo TJBA no julgamento do IRDR nº 7 estabelece como requisitos para o deferimento ou majoração do adicional de insalubridade a existência de norma municipal e a realização de perícia técnica específica. 4. O exercício da função de coveiro, por sua própria natureza, é notoriamente insalubre, e o próprio Município de Ibicuí reconhece essa condição ao pagar adicional de insalubridade em grau médio (20%) aos apelantes, sendo incontroversa a existência de insalubridade. 5. A controvérsia reside no grau da insalubridade (médio ou máximo), o que exige conhecimento técnico especializado para sua aferição, não podendo o magistrado, de ofício, suprimir a necessidade de prova pericial. 6. A ausência de produção de prova pericial, diante de pedido expresso e da necessidade técnica para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução. 7. Precedentes de outros tribunais estaduais reforçam a indispensabilidade da perícia técnica para aferição do grau de insalubridade e a nulidade da sentença que julga improcedente o pedido sem oportunizar sua produção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A aferição do grau de insalubridade a que está exposto servidor público municipal exige a realização de perícia técnica, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. 2. A ausência de produção da prova pericial requerida e necessária configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória. 3. O reconhecimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau médio pelo ente público torna incontroversa a existência da insalubridade, restringindo a controvérsia ao seu grau. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 373, I, e 487, I; Lei Municipal nº 35/1968, art. 210, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TJPR, RI nº 0003255-68.2020.8.16.0090, 4ª Turma Recursal Suplementar, Rel. Juíza Franciele Cit, j. 09.02.2023; TJRN, AC nº 0856877-68.2016.8.20.5001, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 17.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, a fim de aferir o grau de insalubridade da atividade exercida pelos autores, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04